Tribunal: TJMT
Processo: 1043002-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043002-23.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIRLEY DE LURDES NOGUEIRA - CPF: 004.791.901-94 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO – PLANO SIMPLES – AUMENTO DO VALOR DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO – OPÇÃO TÁCITA PELO RECEBIMENTO DE 100% DO CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO DO BEM DE REFERÊNCIA – DEVER DE INFORMAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DO PERCENTUAL COBRADO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR –
CARÁTER PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por
SIRLEY DE LURDES NOGUEIRA
, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos anteriores e mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO – PLANO SIMPLES – AUMENTO DO VALOR DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO – OPÇÃO TÁCITA PELO RECEBIMENTO DE 100% DO CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO DO BEM DE REFERÊNCIA – DEVER DE INFORMAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DO PERCENTUAL COBRADO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(Id. 339284878).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta novamente que o acórdão padece de contradição, erro material e omissão. Alega contradição e erro material quanto à identificação do bem de referência do grupo de consórcio, afirmando que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que houve substituição do bem de referência original KWID LIFE 1.0 por outro modelo ONIX 1.0MT LT, quando, segundo a embargante, a própria embargada teria juntado documento comprovando que o bem de referência foi substituído pelo veículo "011641 50 SAVEIRO TRENDLINE CS 1". Argumenta ainda que o acórdão incorreu em erro material ao confundir o bem de referência do grupo com o bem adquirido pela consorciada.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e reconhecer a contradição apontada e a omissão, reformando o julgado para adequar o valor da parcela ao real bem de referência e a taxa contratada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado não foi reconhecida a existência de omissão, bem como não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Multa processual.

Nos termos do art. 5o do CPC, os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem se comportar de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litígio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;”

In casu
, o contexto processual demonstra a explícita reiteração de teses.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes – e os advogados, sobretudo – se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Entrementes, o dia a dia forense está repleto de exemplos em que esse ideal não se concretiza.

Neste contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Esclareço, pois, que do acórdão questionado já foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados por esta c. Câmara, tendo a embargante reapresentado os mesmos argumentos já utilizados nos recursos anteriores, objetivando a manifestação infundada de todos os pontos vertidos na petição.

E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2o, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor atualizado da causa.

Vale ressaltar a jurisprudência do STJ, que abriga o entendimento de que é cabível a multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do CPC/73 revogado (equivalente ao artigo 1.026, § 2o, do CPC/15), para casos como o presente.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 538, P. ÚN., DO CPC. 1. Não há vícios a serem sanados no acórdão combatido pelos embargos de declaração. 2. O caráter infringente dos embargos de declaração só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento. Nota-se, assim, que não compete à parte atribuir efeitos infringentes à peça recursal; é atribuição do Tribunal reconhecer ou não a infringência, em atenção à situação descrita anteriormente. 3. A União, em diversas oportunidades, vem opondo embargos de declaração com claro intuito protelatório. Um inconformismo dessa espécie acaba tornando-se incompatível com a persecução do interesse público, o qual ensejou a criação da Advocacia-geral da União – na forma dos arts. 131 e ss. Da Constituição Federal de 1988. 4. A Constituição Federal vigente preconiza de forma muito veemente a necessidade de resolver de forma célere as questões submetidas ao Poder Público (arts. 5o, inc. LXXVIII, e 37, caput), posto que essas demandas dizem com as vidas das pessoas, com seus problemas, suas angústias e suas necessidades. A seu turno, a legislação infraconstitucional, condensando os valores e princípios da Lei Maior, é pensada para melhor resguardar direitos, e não para servir de mecanismo subversivo contra eles. 5. Em tempos de severas críticas ao Código de Processo Civil brasileiro, é preciso pontuar que pouco ou nada adiantará qualquer mudança legislativa destinada a dar agilidade na apreciação dos processos se não houver uma revolução na maneira de encarar a missão dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal. 6. Enquanto reinar a crença de que esses Tribunais podem ser acionados para funcionarem como obstáculos dos quais as partes lançam mão para prejudicar o andamento dos feitos, será constante, no dia-a-dia, o desrespeito à Constituição. Como se não bastasse, as consequências não param por aí: aos olhos do povo, essa desobediência é fomentada pelo Judiciário, e não combatida por ele; aos olhos do cidadão, os juízes passam a ser inimigos, e não engrenagens de uma máquina construída unicamente para servi-los. 7. É por isso que na falta de modificação dos advogados (públicos ou privados) – que seria, como já dito, o ideal –, torna-se indispensável que também os magistrados não fiquem inertes, que também eles, além dos legisladores, tomem providências, notadamente quando o próprio sistema já oferece arsenal para tanto. É caso de aplicar o art. 538, p. ún., do Código de Processo Civil. 8. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa.”
(EDcl. no REsp n.o 949.166/RS, 2a Turma, STJ, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques).

Por fim, advirto a parte embargante que
NOVA reiteração da tese aqui rediscutida

ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 3o, do CPC
(
Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios,
a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa
, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa
).

Dispositivo
.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de sanção por oposição de recurso protelatório, no montante equivalente a 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de multa processual, prevista no art. 81 do CPC, no importe de 1% do valor corrigido da causa.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026